Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015833-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), Juiz da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENHOR AGRÍCOLA (SOJA) –
RESTITUIÇÃO DO PRODUTO AGRÍCOLA MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA, SEGURO GARANTIA OU OUTRA CAUÇÃO IDÔNEA PELOS AGRAVANTES/DEVEDORES,

COMO CONTRACAUTELA NECESSÁRIA
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) Na Reclamação n. 40570 o STJ autorizou que fossem restituídos aos recuperandos os produtos arrestados ou o seu equivalente em dinheiro, mediante prestação de caução idônea
. A caução real apresentada em juízo para o levantamento de mais de 17 milhões de reais deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada. (...)”
(N.U 1005857-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

É possível a
restituição do produto agrícola objeto de penhor, mediante
prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes/devedores,

como contracautela necessária, em atenção ao princípio da preservação da empresa insculpido no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015833-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.

E

AGROMIL TRANSPORTES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE MAFINI, MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.
e
AGROMIL TRANSPORTES LTDA
., todos em recuperação judicial, contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de indeferimento do pedido de restituição de 4.063.927,00 kg de soja arrestados pela credora C. Vale Cooperativa Agroindustrial em ação de execução.

Os agravantes relatam que a agravada ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial sob o no. 1000145-31.2020.8.11.0107, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, em desfavor do empresário e produtor rural Sr. Aquiles Mafini e demais intervenientes garantidores, que possui como valor da causa R$ 6.156.946,48; na inicial a credora requereu em sede de liminar o arresto da soja de propriedade do Recuperando Aquiles Mafini, na quantidade de 10.303.173 kg de soja comercial, pedido que foi deferido e arrestada a quantidade total de 4.063.927,00 kg de soja, equivalente a 67.732,11 sacas de soja comercial.

Argumentam que o crédito da credora C. Vale é concursal (inclusive mediante próprio reconhecimento da credora por meio de divergência de crédito) e pleitearam pela liberação dos grãos (equivalente a 67.732,11 sacas de soja) que foram arrestados anteriormente ao pedido de recuperação judicial, pois o recebimento destes pela credora caracteriza pagamento antecipado, o que caminha em via contrária à Lei de Recuperação Judicial; narram que o Administrador Judicial opinou favoravelmente ao pedido das recuperandas, para que a credora C. Vale disponibilize as 67.732,11 sacas de soja, face à submissão do crédito ao processo de recuperação judicial.

Comentam que a própria agravada admite a concursalidade do seu crédito (uma vez que promoveu a habilitação do contrato inteiro e atualizado até o pedido de soerguimento); aduzem que a integralidade do débito referente a Cédula de Produto Rural Financeira n°. 7714, encontra-se submetida aos efeitos desta recuperação judicial, inclusive, com reconhecimento do próprio credor, que postulou pela atualização do seu crédito e, consequentemente, a manutenção dele aos efeitos concursais, entendendo que receberá seu crédito nos termos do plano de recuperação judicial.

Narram que está preclusa qualquer possibilidade de discussão visando o reconhecimento da extraconcursalidade do crédito, eis que a única impugnação de crédito pendente é para majorar ainda mais o crédito já incluído; explicam que a venda de grãos se trata de uma operação de rotina do Grupo Mafini, no qual possui direcionamento exatamente à formação do fluxo de caixa das empresas e, se isso não ocorre, o estoque sai e o dinheiro não entra no caixa, o que por sua vez, implicando na perda de capital de giro que se faz essencial à manutenção das atividades empresariais.

Sustentam que de 54 (cinquenta e quatro) credores que hoje estão habilitados na recuperação judicial, apenas 3 (três) deles: C. Vale, Sicredi e John Deere apresentaram manifestação contrária a realização da Assembleia Geral de Credores na modalidade presencial.

Requereram a concessão do efeito ativo, para que fosse reconhecida a essencialidade dos grãos para a manutenção das atividades do Grupo Mafini e, com isso, seja intimada a credora C. Vale para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilizem os 4.063.927,00 kg de soja arrestados (equivalente a 67.732,11 sacas). No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, bem como, que seja determinada a realização da Assembleia Geral na modalidade presencial na comarca de Lucas do Rio Verde (sede das empresas recuperandas) nos dias 20 e 27 de outubro de 2021 conforme data já designada pelo MM. Juízo Recuperacional.

A liminar recursal foi deferida em parte, ap
enas para autorizar a
restituição da soja arrestada
mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes,

como contracautela necessária
.

A ora agravada interpôs agravo interno, que foi desprovido.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina
pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que os agravantes disseram que na ação de execução movida pela credora C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, foi efetivado o arresto de 4.063.927,00 kg de soja, mas tal crédito é concursal; alegam a essencialidade do produto, e pugnaram no Juízo Recuperacional a disponibilização dos grãos arrestados ou que a credora deposite o valor correspondente em seu favor.

A Magistrada indeferiu o pedido ao fundamento que:

“(...) em se tratando de crédito representado por Cédula de Produto Rural Financeira, o produtor rural é beneficiado com a antecipação do pagamento do produto, resultando-lhe benefícios, precipuamente diante da proteção no tocante à oscilação em relação ao preço de mercado do produto e possibilidade de obtenção de taxas de juros menos onerosas. Assim, evidente que produto não se destina à comercialização perante terceiros, uma vez que deve ser entregue à credora pignoratícia.”

Não entendeu como essenciais os bens, pois
“os grãos em questão não deveriam ser comercializados após a colheita, mas sim entregues à credora C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, a qual, inclusive, possui garantia real consubstanciada no penhor do produto, o que, por si só, vedaria a alienação dos bens a terceiros”
; relatou ainda, a Magistrada, que parte do produto arrestado nos autos da execução, se encontrava depositado em nome das seguintes pessoas: Ozemar Rosseto, Carlos Roberto Vitorino e Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda e foram opostos Embargos de Terceiros perante o juízo competente com alegação de propriedade de parte do produto arrestado.

Pois bem. De fato, a credora em questão possui garantia real consubstanciada no penhor do produto agrícola (soja), o que, em tese, vedaria a alienação dos bens a terceiros. Lado outro, o penhor real é dívida submetida aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 5o do art. 49 da Lei 11.101/05 e o administrador judicial opinou favoravelmente à restituição da soja arrestada.

Quando da análise da liminar recursal, ficou registrado que a soja possui caráter de ativo circulante revelando a essencialidade para que as recuperandos possam manter as atividades e promover o plantio da próxima safra de soja. As recuperandas estimaram a importância de R$ 14.229.383,80 para realização da safra.

Com efeito, evitando prejuízo às partes (credora e recuperandas), pertinente mencionar caso análogo neste E. Tribunal de Justiça objeto de Reclamação no STJ (n. 40570), na qual os recuperandos daquele feito obtiveram a liminar no Pedido de Tutela Provisório n.
2.196 e AgInt no PTP n° 2.210
,
pelo Eminente Relator Ministro Luis Felipe Salomão:

“Nesse passo tem-se que, ao menos diante de um juízo perfunctório,
está presente a probabilidade do direito reclamado, uma vez que a decisão exarada na Tutela Provisória n° 2.799/MT, de fato, ainda que em juízo preliminar, autorizou a disponibilização dos bens arrestados, ou o correspondente valor, aos produtores rurais em recuperação judicial,
relegando à origem, tão apenas a fixação dos critérios voltados à disponibilização dos bens, o que foi realizado pelo Juízo de primeiro grau.”

Desta feita, a restituição da soja se revelou indispensável ao

fluxo de caixa das recuperandas e manutenção do ciclo de plantio. Lado outro, para evitar prejuízo à credora/agravada, a autorização de restituição da soja arrestada deve ser realizada,
mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea,

como contracautela necessária, na forma como registrado pelo Ministro Luís Felipe Salomão nos autos da Reclamação no 40570 – MT.

Cito o acórdão do citado precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CUMPRIMENTO DE ORDEM DO STJ NA RECLAMAÇÃO N. 40570 – RESTITUIÇÃO DO VALOR DOS ARRESTOS FEITOS PELA CREDORA MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA – OFERECIMENTO DE IMÓVEL RURAL
– HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU REGISTRADA PARA OUTRO CREDOR – BEM QUE NÃO ESTÁ LIVRE E NEM DESEMBARAÇADO – AVALIAÇÃO BASTANTE DIVERGENTE DA IMPORTÂNCIA INDICADA PARA A AQUISIÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na Reclamação n. 40570 o STJ autorizou que fossem restituídos aos recuperandos os produtos arrestados ou o seu equivalente em dinheiro, mediante prestação de caução idônea
. A caução real apresentada em juízo para o levantamento de mais de 17 milhões de reais deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada. A existência de gravame para terceiro na matrícula do imóvel dado em garantia real retira a idoneidade, especialmente quando o valor da aquisição é bastante inferior àquele atualmente considerado como de avaliação. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de ao menos uma das situações descritas no artigo 80 do CPC”
(N.U 1005857-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

Além disso, a pretensão da credora no adiantamento das sacas de soja implicaria no pagamento antecipado do crédito, o que afronta os princípios que regem a recuperação judicial.

Por fim, a Assembleia Geral de Credores já foi realizada, de modo que prejudicada a pretensão de sua efetivação de modo presencial.

Ante o exposto, e sintonia parcial com o parecer ministerial, ratifico a liminar recursal e PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas p
ara autorizar a
restituição da soja arrestada
mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea pelos agravantes,

como contracautela necessária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022